Tribunal: TJBA
Processo: 8000749-40.2022.8.05.0018
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000749-40.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE BARRA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO MALTEZ LOPES, JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE BARA. GRATIFICAÇÃO POR MUDANÇA DE NÍVEL. CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra, que concedeu a segurança pleiteada por SILVÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS contra ato atribuído ao Prefeito do Município de Barra e ao Secretário Municipal de Educação, determinando a promoção funcional da impetrante com o pagamento de gratificação de 79,58% sobre o vencimento base, com fundamento no art. 60, inciso II, da Lei Municipal nº 29/2010, em razão da conclusão de curso de pós-graduação em Psicopedagogia Institucional e Clínica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legalidade da omissão administrativa em promover a mudança de nível funcional e conceder a respectiva gratificação, frente ao atendimento dos requisitos legais pela impetrante, e a constitucionalidade da norma municipal invocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de resposta a requerimento administrativo válido configura omissão indevida, autorizando o controle judicial do ato omissivo.
4. A constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 foi reconhecida pelo Tribunal Pleno do TJBA no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 8020016-57.2019.805.0000, possuindo eficácia vinculante.
5. Comprovada a conclusão de curso de especialização compatível com a função exercida, mostra-se legítima a pretensão à gratificação, sob pena de afronta ao princípio da legalidade administrativa.
6. Precedentes do TJBA reconhecem o direito de servidores do magistério à gratificação por mudança de nível nos mesmos moldes.
7. Necessária, contudo, a reforma parcial da sentença para adequar a forma de atualização dos valores devidos à sistemática prevista nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de então, a taxa SELIC, conforme a EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento:

"1. O servidor municipal do magistério tem direito à gratificação por mudança de nível funcional, nos termos do art. 60, inciso II, da Lei Municipal nº 29/2010, desde que comprovada a conclusão de curso de pós-graduação correlato à sua área de atuação.

A omissão administrativa diante de requerimento que atende aos requisitos legais caracteriza ilegalidade apta à concessão de segurança.

A atualização dos valores devidos deve observar os critérios definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, aplicando-se a SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da EC 113/2021."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 927, V, e 496, I; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Lei Municipal nº 29/2010, art. 60, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Arguição de Inconstitucionalidade n. 8020016-57.2019.805.0000; Tema 810/STF; Tema 905/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
REEXAME NECESSÁRIO nº 8000749-40.2022.8.05.0018
, em que figuram como interessados
SILVÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS,
impetrante, bem como o
PREFEITO
e o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARRA
, autoridades impetradas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
PARCIALMENTE REFORMAR A SENTENÇA
, apenas para adequar a forma de atualização dos valores devidos, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente
Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora
Procurador(a) de Justiça

A2